Tribunal: TJBA
Processo: 8074983-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074983-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ANDRADE E ROMEU LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo, ao fundamento de que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário e autorizar a concessão da medida liminar, conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que, nas ações de busca e apreensão baseadas em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. 4. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afasta a validade da notificação, pois cabe ao devedor diligenciar junto aos Correios para o recebimento da correspondência. 5. Comprovado o envio regular da notificação ao endereço contratual, resta caracterizada a mora, sendo indevido o indeferimento da liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’, é válida e suficiente para a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0205647-36.2022.8.06.0112, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 26.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1018488-55.2023.8.11.0015, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8074983-76.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravado CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ANDRADE E ROMEU LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG23